Tribunal: STF
Processo: RE 86413
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
INELEGIBILIDADE - CANDIDATO A VERBADOR PROCESSADO COMO INCURSO NO ART. 180, § 1º DO CÓDIGO PENAL.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 17.11.1976, no julgamento do RE 86.297, decidiu pela constitucionalidade da letra "n" do art. 1ª, inciso I da Lei Complementar nº 5/70.
É, pois, inelegível o candidato a cargo eletivo que esteja, quando do pedido do registro da candidatura, sendo processado por qualquer dos crimes previstos na citada norma legal complementar.
Recurso conhecido e provido.